Tribunal: CARF
Processo: 10380.013593/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/06/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/GM no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, j e 373 do RPS.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013593/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.654 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
RESTAURANTE TEMATICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/06/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pela Portaria MPS/GM no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “j” e 373 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 11.951,21, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de apresentar o livro diário para o período de 2007,
ou seja, a escrita contábil referente aos 90 dias contados da ocorrência do fato gerador, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013593/2007-85
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013593/2007-85

termos do art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto no
3.048/99, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.088.552-0, constante dos
autos (fls. 3/7 e 15/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-15.048, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 102/110):
Da Autuação
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 22/06/2007 por a empresa em epígrafe,
doravante mencionada simplesmente como empresa ou autuada, ter descumprido a Lei
no 8.212/91, art. 33, § 2o, ao deixar de apresentar a fiscalização o Livro Diário do
exercício de 2007, com os lançamentos dos fatos geradores ocorridos há mais 90
(noventa) dias. A Auditora Fiscal acrescentou, ainda, que a empresa é Optante pelo
SIMPLES e apresentou o Livro Caixa até o exercício de 2006.
A aplicação da multa baseou-se na Lei no 8.212/91, arts. 92 e 102, e no Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, art. 283, II, "j", c/c art.
292, I, e art. 373, sendo calculada em seu valor mínimo, atualizado pela Portaria MPS no
142/07, ou seja, R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um
centavos).
A ciência da empresa ocorreu em 29/06/2007, na pessoa do seu representante legal,
conforme atesta a assinatura no rosto do Auto de Infração.
Da Defesa
Em 30/07/2007, a autuada apresentou defesa, alegando, em síntese, que:
1) A não entrega do Livro Diário deveu-se a "casos fortuitos", pois:
a. a empresa mudou de contador no mês de maio/2007, ficando o contador antigo
responsável pela sua contabilidade até esse mês;
b. a fiscalização teve início em 08/06/2007, ocasião em que a empresa procurou o
contador anterior, porém ele não pôde lhe entregar de imediato o mencionado livro, pois
estava realizando a conciliação das contas do mês de maio/2007;
c. quando o livro foi disponibilizado à empresa, esta procurou constantemente entregá-
lo à autoridade fiscal, todavia não conseguiu contato com ela.
2) Dessa forma, pede que se decida pela total improcedência do Auto de Infração e que
se determine o seu imediato arquivamento, quer por nulidade absoluta, quer por ser
improcedente.
Em anexo à defesa, foram apresentadas folhas do Livro Diário de 01/2007e 02/2007.
Das Diligências
Em 22/01/2008 foi emitido o Despacho no 1.200, por meio do qual foi solicitado que a
Auditora Fiscal autuante diligenciasse no sentido de verificar se o Livro Diário cujas
cópias foram anexadas à defesa se revestia de todas as formalidades extrínsecas e
intrínsecas, mormente quanto ao registro no órgão competente, inclusive a data em que
ocorreu.
Em 23/05/2008, a Auditora Fiscal emitiu o "RELATÓRIO - DILIGÊNCIA FISCAL" de
fls. 37, dizendo que Livro Diário foi registrado na Junta Comercial em 13/05/2008.
Em 03/07/2008, foi emitida a Resolução no 1.238, através da qual o julgamento foi
convertido em diligência, para que a empresa fosse intimada da informação exposta no
relatório da Auditora Fiscal, bem como de que tinha o prazo de 10 (dez) dias para se
manifestar. O fundamento dessa deliberação foi o direito da empresa à ampla defesa e
ao contraditório, pelo qual ela deve ser intimada dos atos que lhe possam ser
prejudiciais, como no caso, já que a data do registro do Livro Diário na Junta Comercial
é posterior ao término do prazo para defesa.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013593/2007-85

Em 24/10/2008, a autuada foi intimada do primeiro "RELATÓRIO - DILIGÊNCIA
FISCAL", da Resolução no 1.238 e do novo "RELATORIO - DILIGÊNCIA FISCAL"
(fls.45), que ratifica as afirmações anteriores, tendo sido acrescentada a informação de
que tinha o direito de se manifestar em 10 (dez) dias e tendo sido anexada a cópia do
Termo de Abertura do Livro Diário.
Em 03/11/2008, a empresa apresentou petição, na qual ratifica os argumentos anteriores,
aditando que:
1) O costume comercial é de que sejam os Livros Diário autenticados 1 (uma) vez ao
ano, após o encerramento do exercício contábil;
2) A autenticação ocorreu após o encerramento do exercício de 2007 e antes da
diligência fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 01/09/2009 (fls. 124), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 25/09/2009, recurso voluntário (fls. 128/132), reportando-se e
repisando as mesmas alegações trazidas da peça impugnatória, requerendo, ao final, a
improcedência do auto de infração e o imediato arquivamento dos autos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de apresentação do
livro diário requisitado pela fiscalização:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013593/2007-85

Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve a
penalidade apurada, por ter deixado de apresentar o livro diário relativo às competências 01/2007
e 02/2007, necessários à fiscalização, importando na aplicação da multa mínima de R$
11.951,21, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no sentido da exclusão da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 102/110) e aliado às informações contidas na
autuação (fls. 3/7 e 14/15), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações trazidas na peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 108/110), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O Código Tributário Nacional — CTN determina que:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Na esteira do dispositivo acima, a Lei no 8.212/91, art. 33, § 2o, dispõe expressamente
que a empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nessa Lei.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 225,
§ 13, determina que os lançamentos contábeis devidamente escriturados nos livros
Diário e Razão, devem ser exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições.
Assim, uma vez a ação fiscal tendo se iniciado em 08/06/2007, data em que foi
solicitada a apresentação do Livro Diário com os lançamentos dos fatos geradores
relativos as competências 01/2007 e 02/2007, este deveria ter sido entregue à
fiscalização, com o devido registro na Junta Comercial. Vale ressaltar que o art. 233,
parágrafo único do RPS, esclarece que é deficiente o documento que não preencha todas
as formalidades legais. No caso, na data do encerramento da ação fiscal (29/06/2007),
além de não ter sido entregue, o livro sequer tinha sido registrado no órgão
competente. Na verdade, o registro foi efetuado somente em 13/05/2008, data muito
posterior até mesmo ao término do prazo para defesa (31/07/2007).
O costume comercial de autenticar o Livro Diário somente 1 (uma) vez ao ano, após o
encerramento do exercício contábil, não pode ser oposto como justificativa para o
descumprimento da obrigação acessória em pauta. Uma vez definido na legislação
tributária prazo diverso, este deve ser cumprido pelo sujeito passivo, sob pena de
autuação.
A impugnante alega, ainda, que houve caso fortuito. Na realidade, para que um fato seja
considerado caso fortuito (evento produzido pela natureza) ou força maior (fato
resultante da ação humana), deve ser imprevisível. No caso, não se pode dizer que
houve nem caso fortuito, nem força maior, pois:
a) a obrigação de entregar os livros obrigatórios pela legislação previdenciária é da
empresa, cabendo-lhe a administração dos meios para providenciar a sua confecção;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013593/2007-85

b) uma vez sabendo do prazo para cumprir a obrigação em tela, devia a empresa ter
acompanhado e diligenciado junto às pessoas que encarregou de executar as tarefas
pertinentes;
c) não é um fato imprevisível o simples descumprimento do prazo pela pessoa
encarregada de confeccionar o livro em pauta.
Ademais, conforme dito pela própria empresa, o contador anterior não entregou o livro
no prazo porque estava realizando a conciliação do mês de 05/2007. Porém, em
06/2007, mês em que lhe foi pedido o livro em questão, já deviam ter sido
confeccionados e registrados na Junta Comercial os livros das competências
01/2007 e 02/2007, de acordo com o prazo regulamentar.
Cabe salientar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a penalidade
aplicada foi motivada pelo descumprimento da obrigação prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no
8.212/91, consistente na falta de apresentação, como lhe competia, do livro diário com os
lançamentos dos fatos geradores relativos às competências 0/2007 e 02/2007, o que ensejou a
manutenção da multa mínima prevista no art. 283, II, do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF
no 142, de 11/04/2007, urgindo a manutenção da decisão recorrida.
Portanto, restando desatendidas as obrigações legais, por falta de apresentação dos
documentos requisitados pela fiscalização, correta é a manutenção da penalidade aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital